Tribunal: TJPA
Processo: 0827591-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827591-09.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGE SUN

APELADO: REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILLAGE SUN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONCALVES
, julgou totalmente procedente
a demanda e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

A ação foi interposta pelo ora recorrido, enquanto proprietário das unidades nº 3001 e 3002 do Condomínio do Edifício Village Sun, buscando reparação indenizatória pautada em atrasos e prejuízos que interferiram diretamente no andamento da obra que envolvia a fusão das duas unidades residenciais.

Argumentou o autor que tomou todas as providências necessárias para a realização segura e regular da obra, inclusive notificando o condomínio em 06.12.2019 sobre o início dos trabalhos, ocorrido em 09.12.2019.

Aduz que em 30.01.2020, a síndica do condomínio comunicou que a obra estava embargada. O motivo alegado para o embargo foi a não entrega do projeto técnico e da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Naquela oportunidade, informa que providenciou a ART, assinada pelo arquiteto, juntamente com a planta baixa da reforma, visando atender às exigências impostas.

Prossegue informando que foi surpreendido novamente em 05.02.2020, com novo embargo à obra e reiterada exigência de entrega de plantas.

Sustenta que apesar do esforço e da apresentação de todos os documentos exigidos, incluindo o laudo técnico e as plantas hidráulicas e elétricas, a obra foi interrompida novamente em 17.02.2020, durante uma assembleia geral do condomínio. E complementa que, mesmo após a entrega de todos os laudos e plantas exigidas, a obra permaneceu embargada.

O autor considera que os embargos foram aplicados de forma arbitrária e sem fundamento técnico, com o condomínio fazendo exigências sucessivas sem conceder o devido prazo para sua regularização.

Defendeu que a situação gerou não apenas prejuízos materiais, devido à multa contratual imposta pela empresa contratada para a realização da obra, mas também danos morais, uma vez que foi exposto a constrangimentos e frustações.

R
equereu assim, a concessão de tutela antecipada para que o réu fosse compelido a liberar a execução da obra e a se abster de determinar a sua suspensão.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 36.150,90 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais e noventa centavos), acrescido dos valores resultantes da multa contratual imposta.

Consta no ID 18949407, decisão interlocutória deferindo o pedido de tutela antecipada em caráter incidental, para
determinar a imediata liberação das obras das unidades residenciais nº 3001 e 3002, bem como, a abstenção da ré de suspender a obra, sem que exista recomendação técnica expedida pelo profissional contratado pelo condomínio e sem que seja concedido prazo razoável para cumprimento de qualquer nova obrigação.

Contra essa decisão, houve interposição de Agravo de Instrumento (Proc. nº 0806526-85.2020.8.14.0000), cujo efeito suspensivo não foi deferido e, ao final, o apelo deixou de ser conhecido em razão da perda de seu objeto.

Em sede de Contestação, o condomínio argumenta que todos os embargos foram justificados, uma vez que o apelado deu início à obra sem apresentar a documentação técnica completa, o que comprometia a segurança e infringia as normas previstas na convenção condominial. Além disso, foi ressaltado que as paralisações da obra ocorreram em razão da falta de apresentação de documentos essenciais, como
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
, laudo estrutural e plantas técnicas.

Alega que tais documentos foram solicitados em várias oportunidades, mas o autor teria sido negligente em sua entrega.

Enfatiza que o autor não poderia ter iniciado uma obra de tal porte, envolvendo a fusão de unidades, sem ter todos os documentos técnicos em mãos desde o início e que o receio dos moradores era justificado, especialmente porque a fusão pretendida envolve alterações significativas na estrutura do prédio, com impacto direto na estabilidade do imóvel.

O condomínio também aponta que, em
04.02.2020
,
o CREA-PA constatou irregularidades na obra, o que, junto com a ausência de documentos prévios, justificaria a necessidade de paralisar os trabalhos.

Reforça que a conduta do condomínio visava preservar os interesses dos condôminos e que a ausência de boa-fé por parte do autor ficou evidente ao apresentar a documentação completa somente após o início do presente litígio.

O condomínio também apresentou Reconvenção alegando a realização de alterações em área comum (
hall
do 30º andar) sem autorização, o que violou a convenção condominial e comprometeu a segurança do edifício. Além disso, destacou que o uso inadequado de elevador de emergência pela equipe da obra teria causado danos ao equipamento, resultando em prejuízos financeiros ao condomínio.

Diante disso, requereu o desfazimento das alterações irregulares realizadas pelo autor, bem como a condenação daquele ao ressarcimento do prejuízo financeiro suportado.

Réplica e Contestação à Reconvenção vinculadas ao ID 18949495.

Réplica à Contestação da Reconvenção vinculada ao ID 18949501.

Após regular instrução processual, inclusive com a colheita de depoimentos, sobreveio a Sentença, cujo trecho do
dispositivo destaco:

“Com base no exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

a) Confirmar a tutela de urgência concedida de ID
17954224 que determinou a imediata liberação das obras das unidades residenciais 3001 e 3002 de titularidade do demandante.

b) Condenar a parte ré CONDOMINIO DO EDFICIO VILLAGE SUN ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido
monetariamente pelo INPC a partir da data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes contados a partir da data da citação;

C) Julgar totalmente procedente o pedido autor, condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 36.150,90 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta reais e noventa centavos) acrescido de juros e correção monetária (...)”.

A decisão recorrida julgou ainda improcedente a Reconvenção apresentada nos seguintes termos
:

“D) DA RECONVENÇÃO

d.1) do pedido de condenação do reconvindo na obrigação de fazer no sentido de restituir ao seu
status quo
o
hall
do trigésimo andar, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE por ausência de elementos que comprovem que a obra no hall gerou prejuízos a terceiros;

d.2) JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido de condenação do reconvindo ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.900,00 (um mil novecentos reais), pois a contratação de engenheiro externo é facultativa, e de total responsabilidade do Condomínio que optou por contratar este profissional para fiscalização das referidas obras;

d.3) JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais quanto aos reparos do elevador, uma vez que, não restou comprovado nos autos que os defeitos foram ocasionados exclusivamente pelo uso autor/reconvindo (...)”

Após a correção do julgado via embargos declaratórios (aplicação de correção monetária e juros incidentes sobre a indenização deferida), o Condomínio recorre da decisão renovando os argumentos lançados acerca da legitimidade das paralisações da obra,
justificadas pela ausência de documentos essenciais à segurança estrutural do prédio.

Além disso, argumenta que não houve comprovação dos prejuízos alegados pelo autor, porquanto não apresentados documentos que atestassem o pagamento de multa contratual ou de outros danos financeiros decorrentes das paralisações. No mais, ressalta que o simples fato de a obra ter sido embargada, devido à falta de documentos obrigatórios, não configura dano moral, devendo a sentença ser reformada para excluir tal condenação.

Por outro lado, destaca que o recorrido realizou alterações no
hall
do 30º andar sem autorização, violando a convenção condominial e comprometendo a segurança do prédio. O condomínio destaca que essas modificações resultaram na reprovação de uma vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros para a emissão do Certificado de Licenciamento de Segurança Contra Incêndio e Emergência.

Diante disso, o recorrente pugna que a sentença seja reformada e julgada procedente a Reconvenção para fixar a condenação do autor ao desfazimento das obras no hall do 30º andar, conforme previsto na convenção do condomínio.

Ainda quanto aos prejuízos provocados pelo apelado, o condomínio recorrente argumenta que o uso inadequado do elevador de emergência pela equipe da obra causou danos ao equipamento, o qual precisou ser reparado. Suscita que também contratou engenheiro externo para fiscalizar a obra, o que gerou custos adicionais.

Argumentando que tais prejuízos teriam sido comprovados nos autos, pugna pela condenação do autor ao correspondente ressarcimento.

Dessa forma, requer a
reforma da sentença para julgar
improcedente a ação e procedente a
Reconvenção, seguida da
condenação do recorrido ao desfazimento das alterações realizadas no hall do 30º andar e ao pagamento dos prejuízos ao norte destacados.

Contrarrazões vinculadas ao ID 18949626 objetivando a manutenção do julgado.

Recebi a relatoria do feito por prevenção.

É o Relatório.

VOTO

Belém, 21/10/2024